Tribunal: STF
Processo: RE 1480635
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÓBICE PROCESSUAL. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL RECORRE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEU FAVOR POR PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, TENDO EM VISTA CONFIGURAR HIPÓTESE DE CONFUSÃO, POR SE TRATAR DE INSTITUIÇÃO QUE COMPÕE O MESMO ENTE FEDERATIVO (ESTADO) – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA Nº 421, DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 134, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou a condenação de pessoa jurídica de direito público estadual ao pagamento de verbas sucumbenciais à Defensoria Estadual, afrontou a sua autonomia administrativa, funcional e de iniciativa de proposta orçamentária, assegurada pela Carta Magna”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer “a possibilidade, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais e recursais em favor da Defensoria Pública Estadual”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 1.002 da Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – RECURSO PARADIGMA JULGADO PELO STF COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 1002, DO STF – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SÚMULA 45 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DECISUM – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, verifica-se que o Tribunal a quo concluiu inviável a aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral, diante de óbice de natureza processual. Reproduzo, no ponto, a seguinte passagem do acórdão em que exercido o juízo negativo de retratação, verbis:



    “Dessa forma, o STF estabeleceu de forma vinculante ser devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública em demandas nas quais representa parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele que integra.



    Quando julgados por esta Câmara, foi negado provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso de Apelação em questão. 



    Por outro lado, com relação à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual o processo voltou à fila para reanálise, tenho que não cabe aplicar o Tema 1002 ao caso em comento.



    Explico. 



    A Remessa Necessária, estabelecida no art. 496 do Código de Processo Civil, é um instituto que visa a proteção do patrimônio público, garantindo a obrigatoriedade de revisão das decisões que causarão dispêndio de seus cofres. 



    Nesse sentido, é correto dizer que o instituto da Remessa Necessária apresenta-se no sistema jurídico processual como espécie de garantia do julgado, onde a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau passa por uma reanálise, a fim de se averiguar a presença de eventuais vícios ou nulidades no processo originário, com vista à preservação e proteção do Patrimônio Público, conforme visto anteriormente.



    Sendo assim, verifica-se que o reexame necessário faz as vezes do Recurso de Apelação que seria interposto pelo Ente Público, não impedindo, no entanto, que o Ente o interponha, quando julgar conveniente. 



    Pois bem. Uma vez compreendida a finalidade da Remessa, cumpre salientar que, no caso em tela, não restou constatada qualquer ilegalidade ou nulidade no andamento processual. Desta feita, aplica-se claramente o princípio da vedação/proibição da reformatio in pejus, que, como o próprio nome já diz, estabelece que não pode haver reforma da decisão que seja prejudicial ao recorrente. 



    Isso porque, mesmo que o Estado de Mato Grosso do Sul não tivesse recorrido, a Remessa Necessária "ocuparia o posto" da Apelação, sendo, portanto, proibido o Tribunal de reformar a decisão em prejuízo do Ente Público em questão, exceto houvesse sido verificada alguma irregularidade. 



    Se não bastasse, o próprio Estado apelou, pleiteando a reversão da condenação a ele atribuída em primeiro grau, o que, mais uma vez, invoca a proibição acima descrita. 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 45, que diz: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública." 



    Ademais, há que se considerar que o Autor não protocolou Recurso de Apelação ou qualquer outro instrumento apto a contestar a decisão proferida pelo Magistrado a quo, insurgindo-se contra a decisão somente em sede de Embargos de Declaração, após a publicação do Acórdão desta 2ª Câmara. 



    Deste modo, não há que se falar em condenação do Estado (MS) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, razão pela qual resta afastada a aplicação do Tema 1002, diante das particularidades do caso em análise.



    Assim, é o caso de manutenção da Decisão recorrida, do que decorre o desprovimento da presente Remessa Necessária e do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul.”



    Intimada do juízo negativo de retratação, nada manifestou a recorrente, deixando de impugnar o fundamento da reformatio in pejus. Ou seja, faz-se presente razão suficiente, por si só, para a manutenção da decisão recorrida.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Em complemento, consigne-se que, para divergir das razões do referido acórdão, no ponto, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.”(AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 



    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.



    4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)



    Do mesmo modo, o Plenário já assentou que questões relativas ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181-RG), in litteris:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2010)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente